Tribunal: TJPA
Processo: 0805151-78.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805151-78.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA CECILIA MOISES CARDOSO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM DECISÃO LIMINAR. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. MULTA COM NATUREZA COERCITIVA. PARCIAL PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Ana Cecilia Moises Cardoso em face de acórdão que concedeu a segurança em Mandado de Segurança para determinar ao Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará a realização de nova convocação da impetrante para apresentação de documentos e assinatura de termo de contratação temporária, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido relativo à incidência das astreintes fixadas na decisão liminar; e (ii) verificar se, diante do cumprimento superveniente da obrigação pelo Estado do Pará, subsiste a exigibilidade da multa diária anteriormente arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso concreto, constatou-se omissão no acórdão embargado quanto à apreciação específica da incidência da multa diária fixada em sede liminar.

4. Apesar da omissão reconhecida, não se mostra cabível a exigência das astreintes, uma vez que o Estado do Pará comprovou a realização de nova convocação da impetrante, caracterizando cumprimento superveniente da obrigação.

5. Nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC, a multa coercitiva pode ser modificada ou excluída diante de cumprimento parcial superveniente ou justa causa para o descumprimento. As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, destinadas à efetividade da tutela jurisdicional, sem caráter punitivo ou compensatório.

6. Assim, a integração do julgado limita-se ao suprimento da omissão relativa às astreintes, permanecendo inalterados os demais fundamentos e conclusões do acórdão anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para sanar a omissão relativa às astreintes e integrar o acórdão embargado, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão referente à apreciação de pedido relacionado às astreintes fixadas em decisão liminar.

2. Comprovado o cumprimento superveniente da obrigação pela Fazenda Pública, admite-se a exclusão da multa coercitiva, diante de sua natureza instrumental e não punitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 537, § 1º, II, 1.022, II, 1.026, §§ 2º e 3º, e 81, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ

AgRg no AREsp n. 1.320.743/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar a omissão quanto às astreintes e promover a integralização do Acórdão embargado, mantendo-o, contudo, em seus demais termos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ana Cecilia Moises Cardoso em face do Acórdão de ID 29225831, que concedeu a ordem requerida em sede de Mandado de Segurança impetrado contra o Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, para determinar à autoridade coatora a realização de nova convocação da impetrante para apresentação de documentos e assinatura do Termo de Contratação Temporária, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade.

A embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão embargado, ao argumento de que o
decisum
deixou de apreciar questão essencial relativa à incidência e execução da multa diária fixada na decisão liminar.

Sustenta que o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil (CPC) impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes, bem como que o art. 1.022, II, autoriza a oposição de embargos declaratórios para suprimento de omissão.

Invoca precedentes dos Tribunais Superiores acerca do dever de fundamentação das decisões judiciais e da possibilidade de imposição de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar a efetividade das decisões judiciais.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios e a integração do julgado com manifestação expressa acerca das astreintes fixadas em sede liminar, com a consequente determinação de pagamento da multa diária correspondente ao período de descumprimento da ordem judicial.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 29834638).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, verifica-se que o Acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia atinente à ilegalidade da convocação exclusivamente via Diário Oficial do Estado, concluindo pela concessão da segurança e confirmação da liminar anteriormente deferida, porém deixou de apreciar especificamente o pedido relacionado à incidência da multa diária fixada na decisão liminar, o que caracteriza omissão passível de integração pela via dos presentes aclaratórios.

Embora configurada a omissão apontada, não há que se falar em acolhimento integral da pretensão da embargante quanto à exigibilidade das astreintes.

Com efeito, o art. 537, § 1º, inciso II, do CPC estabelece que “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la” se demonstrado o “cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

No presente caso, verifico que o Estado do Pará comprovou a realização de nova convocação da impetrante (ID 10758398), o que enseja o afastamento da multa aplicada por ocasião da concessão da liminar (ID 9258000), uma vez que esta detém natureza coercitiva e sua finalidade é assegurar a necessária força imperativa das decisões judiciais, para proteger a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos nele envolvidos, sendo destituída de qualquer caráter punitivo, ressarcitório ou compensatório
[1]
.

Desse modo, a integralização do acórdão embargado deve ocorrer apenas para suprir a omissão quanto à apreciação do tópico relativo às astreintes, sem, contudo, modificar os demais fundamentos e conclusões do julgado anteriormente proferido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar a omissão quanto às astreintes e promover a integralização do Acórdão embargado, mantendo-o, contudo, em seus demais termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgRg no AREsp n. 1.320.743/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 12/9/2019.

Belém, 05/06/2026